Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
4. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
5. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedentes.
6. Embora haja prova de que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança, as transações realizadas em seu nome são incompatíveis com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la.
7. A notória atipicidade das transações efetuadas na conta de titularidade do consumidor atrai a responsabilidade do banco.
8. O caso evidencia a existência de culpa concorrente (CC, art. 945) e, por isso, as partes devem suportar parte dos prejuízos na mesma proporção, pois a autora, de forma descuidada, forneceu dados pessoais e realizou condutas orientadas por terceiros, mas a falta de alertas dos sistemas de segurança diante da atipicidade das operações escalonou a quebra de segurança e a atuação delituosa.
9. Diante do erro de cálculo na parte dispositiva da sentença, cabível a sua correção de ofício (CPC, art. 494, I).
10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Correção, de ofício da parte dispositiva (CPC, art. 494, I).